Tribunal: STF
Processo: AR 1466
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-14
Data de publicação: 2005-09-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - TUTELA ANTECIPADA - IMPROPRIEDADE. O fato de não
se poder vislumbrar quer verossimilhança, quer relevância jurídica
relativamente ao que sustentado quanto a certo direito, contra o que
 já proclamado, e coberto pela preclusão maior, pelo Estado-juiz
impede a concessão do efeito suspensivo à rescisória e, com mais
razão, de efeito suspensivo ativo, revelado em tutela antecipada